Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719096-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE WILSON PORTO AGRAVADO: RIVANIA DOS SANTOS FIGUEIREDO DECISÃO 1. JOSÉ WILSON PORTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 235621545, autos originários) proferida na ação de imissão de posse que propôs contra RIVÂNIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para determinar a imissão de posse no prazo de 60 dias, in verbis: “Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por JOSÉ WILSON PORTO, que alega ter adquirido o imóvel objeto da matrícula 36.120 do 6o Cartório de Registro de Imóveis do DF, mediante arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, e que, apesar da consolidação da propriedade em seu nome, o bem permanece ocupado indevidamente pela parte ré, a qual se recusa a desocupar o imóvel mesmo após notificações extrajudiciais e tentativas frustradas de desocupação amigável. Requer, liminarmente, sua imediata imissão na posse do bem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja reversível. A probabilidade do direito alegado pelos autores encontra-se presente e é forte, uma vez que instruíram o processo com a prova de que adquiriram o imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, que por sua vez constava na matrícula como credora fiduciária (ID 235493625), de modo que o caso é regido pelo art. 30 da Lei 9.514/97, que garante ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, no caso de alienação fiduciária, o direito de obter a posse do imóvel liminarmente, com prazo de desocupação de 60 dias. Os autores também demonstraram que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu em 07/05/2025 (R-10/36.120 da matrícula). Assim, o caso se enquadra perfeitamente no art. 30 da Lei 9.514/97, pois, tendo os autores a propriedade, têm direito à obtenção da posse para que possam usufruir do imóvel. O perigo de dano é exatamente gerado com a privação do uso e da fruição do bem, pois, por mais que em tese os autores possam ter direito de cobrar da ocupante a taxa de ocupação e os demais valores pleiteados na inicial até a data da imissão na posse, não se sabe se o adimplemento irá ocorrer, sendo incerto o ressarcimento dos prejuízos gerados pela permanência irregular. O risco na concessão da liminar seria a existência de alguma impugnação em relação à validade do leilão. Todavia, não há nos autos qualquer notícia de que isso tenha ocorrido, e não cabe a este juízo presumir a existência de contestação futura ou aguardar eventual insurgência, em prejuízo do legítimo proprietário que busca tutela jurisdicional. Ademais, o prazo para a desocupação é suficientemente razoável, e haverá tempo hábil para que eventual impedimento seja oportunamente comunicado, se existente. O TJDFT tem decidido, inclusive, que: “Eventual demanda anulatória do leilão e/ou de revisão contratual ajuizada pelo devedor contra o agente financeiro não constitui prejudicial externa da demanda de imissão na posse” e que “o arrematante do imóvel, com título registrado no fólio real, tem o direito de ser liminarmente imitido na posse do bem.” (Acórdão 1384932, 07092951920218070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 10/11/2021, DJe 22/11/2021) Quanto ao prazo para a desocupação, indefiro o pedido dos autores para que seja contado da data do leilão, pois a Lei 9.514/97 é silente quanto ao marco inicial, e a jurisprudência tem entendido que o prazo de 60 dias deve ser contado a partir da ciência da decisão judicial que concede a liminar, e não de momento anterior. Ademais, os autores só se tornaram proprietários do imóvel com o registro da escritura pública de compra e venda, razão pela qual não se justifica a contagem retroativa do prazo. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel localizado na QNP 19, CONJ. J, LOTE 21, CEILÂNDIA, objeto da matrícula 36.120 do 6o Cartório de Registro de Imóveis do DF. Expeça-se mandado de imissão na posse e de intimação da parte ré para que desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da efetiva intimação (e não da juntada aos autos do mandado cumprido), sob pena de desocupação forçada. Cite-se a parte ré por meio do mesmo mandado. Deverá constar no mandado que o prazo de desocupação voluntária será contado em dias corridos, e não em dias úteis, por não se tratar de prazo processual regido pelo CPC, devendo transcorrer inclusive durante o recesso judiciário e nos períodos de suspensão processual previstos no art. 220 do CPC. Cumpra-se em regime de urgência, inclusive contra eventuais terceiros ocupantes, autorizando-se, em caso de necessidade, o uso de força policial e arrombamento.” 2. O agravante-autor alega que o imóvel foi arrematado em leilão realizado no dia 19/2/2025; que o MM. Juiz de Primeiro Grau “[...] postergou a efetividade da medida ao fixar o início do prazo de desocupação somente após a intimação da decisão judicial.” (id. 71798549, pág. 3); que a decisão contraria a legislação e a jurisprudência. 3. Defende que a teor do art. 30 da Lei no 9.514/1997 a contagem do prazo deve ter início no ato de expropriação formalizado pelo leilão ou pela adjudicação. 4. Argumenta que, considerada a data do leilão, a expropriação deveria ocorrer até o dia 19/4/2025. 5. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar que a imissão da posse ocorra no prazo de 10 dias contados da intimação da agravada-ré. 6. Preparo (id. 71798607). 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 8. Não se verifica a existência de verossimilhança nas alegações do agravante-autor. Disciplina o art. 30 da Lei no 9.514/1994 que a reintegração de posse do imóvel será concedida liminarmente ao adquirente do imóvel desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.” 9. Não há, nos autos, prova de intimação da agravada-ré sobre a consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário, Caixa Econômica Federal, de forma que não é possível a contagem do prazo considerando esse termo inicial. 10. Por outro lado, a prova de aquisição da propriedade em nome do arrematante se dá apenas com o registro dessa aquisição na matrícula do imóvel que, no bem objeto desta lide, ocorreu no dia 7/5/2025, conforme registro R-9/36.120 da matrícula do bem (id. 235493625, autos originários). 11. Assim, apenas após essa data poderia ser contado o prazo em favor do agravante-autor e desde que intimada a agravada-ré para desocupar o bem. 12. O agravante-autor expediu notificação extrajudicial à agravada-ré para desocupação do imóvel em 25/2/2025, antes da consolidação de sua propriedade, com o respectivo registro na matrícula do imóvel. 13. Assim, necessária a observância do prazo de 60 dias definido na r. decisão agravada. 14. Registre-se que a r. decisão já definiu que a contagem do prazo deverá se iniciar na data de intimação da ocupante do bem e ser contado em dias corridos, uma vez que se trata de prazo de direito material. 15. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 16. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 17. Comunique-se ao Juízo a quo. 18. Publique-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora